Tribunal: TJMT
Processo: 1019925-47.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019925-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO AMORIM ARRUDA E SILVA - CPF: 054.981.681-01 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº9.099/95

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART
IGO
373, II, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO JURÍDICA

MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATO
E DOCUMENTOS
.

ASSINATURAS
IDÊNTICAS
.

NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o Recorrente
BRUNO EDUARDO AMORIM ARRUDA E SILVA

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos
materiais e
morais,
em razão da inscrição indevida no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

2.
Caso em que a empresa Recorrida

se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos
o

contrato

“
PROPOSTA DE ADESÃO
PROTEÇÃO
TOTAL
”
devidamente assinado pel
o
consumidor
,
em obediência ao disposto no art
igo
373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.
Além do contrato, trouxe aos autos a cópia dos documentos entregues por ocasião da contratação, os quais somente poderiam ter sido alcançados mediante auxilio d
o
própri
o
consumidor, já que se
trata
de seu RG
e
CPF
.

3
.
Verossimi
lhança das alegações da empresa
Recorrida, mormente porque
a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas apostas
nos demais documentos colacionados aos autos
, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica.

4
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no
artigo
81 do Código de Processo Civil.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6
. Recurso conhecido e improvido.

7
.
Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
REVOGO
os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida a
o
Recorrente

BRUNO EDUARDO AMORIM ARRUDA E SILVA

e em obediência ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios para o correspondente a 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa,
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente
decisum
(§ 16, do artigo 85, do CPC).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022